Tribunal: TJSP
Processo: 1019644-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Alienação fiduciária de imóvel. Condenação da autora ao pagamento de saldo devedor residual. Irresignação quanto aos cálculos apresentados pelo réu. Inadmissibilidade. Autora que não logrou demonstrar inadequação nas contas, tampouco ter quitado a totalidade do saldo devido. Credor que não está obrigado a aceitar valor inferior ao pactuado. Condenação mantida.

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Alienação fiduciária de imóvel. Condenação da autora ao pagamento de saldo devedor residual. Irresignação quanto aos cálculos apresentados pelo réu. Inadmissibilidade. Autora que não logrou demonstrar inadequação nas contas, tampouco ter quitado a totalidade do saldo devido. Credor que não está obrigado a aceitar valor inferior ao pactuado. Condenação mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019644-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUSSARA
SOARES DE CARVALHO, são apelados BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019644-39.2019.8.26.0100 -Voto no 27058
2
Voto no 27058.
Apelação n° 1019644-39.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Jussara Soares de Carvalho.
Apelados: Brazilian Securities Companhia de Securitização e outro.
Juiz prolator da sentença: Leila Hassem da Ponte.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Alienação
fiduciária de imóvel. Condenação da autora ao pagamento de saldo
devedor residual. Irresignação quanto aos cálculos apresentados
pelo réu. Inadmissibilidade. Autora que não logrou demonstrar
inadequação nas contas, tampouco ter quitado a totalidade do
saldo devido. Credor que não está obrigado a aceitar valor inferior
ao pactuado. Condenação mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de consignação em pagamento, julgada
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 462/468, cujo relatório
se adota, diante da recusa da ré em receber o pagamento da dívida, sem
declarar quitada a obrigação da autora, considerando que os valores depositados
são insuficientes para a quitação do contrato, com a declaração do débito no
valor total de R$73.873,06, devendo a autora complementar o depósito no valor
de R$8.219,73, para efeito liberatório, sob pena do processo seguir pela
diferença, na forma de execução. À ré foram atribuídos os ônus sucumbenciais,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que o juízo foi
levado a erro quanto ao valor em aberto; que o saldo devedor era de
R$65.225,73, e não aquele relativo ao campo “adjudicação”; que o valor
depositado é superior ao valor indicado da planilha de fls. 182 da ré; que tendo
sido quitado o débito, é devida a sustação dos efeitos da mora, em especial do
saldo de R$8.219,73, condenação que é indevida (fls. 471/485).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019644-39.2019.8.26.0100 -Voto no 27058
3
Houve resposta (fls. 494/501), com preliminar de deserção do
recurso.
É como relato.
A preliminar de deserção do recurso restou superada pelo
recolhimento do preparo (fls. 510/513).
O recurso não merece provimento.
A apelante ajuizou ação de consignação em pagamento
alegando que firmou com o apelado contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária (fls. 14/40) e, embora tenha pagado 96 prestações, enfrentou
situação de dificuldades financeiras, em virtude do que deixou de pagar aquelas
vencidas entre setembro e dezembro de 2018. Como ao ser notificada para
purgar a mora em 06/01/2019 (no valor de R$4.980,63), não dispunha de
condições para quitar o débito na ocasião, tentou negociar com os credores que,
porém, se recusaram a receber o pagamento, informando-lhe, por meio de
empresa de cobrança, que ocorreria a consolidação da propriedade e o imóvel
seria alienado em leilão. Daí o ajuizamento da ação, para consignação do valor
devido, efetuando depósito no valor de R$65.653,32 (fls. 102), que, segundo
calculado por ela, corresponderia à integralidade das parcelas devidas em razão
do contrato de financiamento, com a declaração da extinção da obrigação pela
quitação integral da dívida hipotecária.
Ao contestar o feito, o apelado afirmou que não houve depósito
integral do débito, de modo que não houve quitação, sendo necessária
complementação, pois no cálculo deveriam ser considerados os encargos
moratórios e gastos havidos com o procedimento, nos termos da planilha de fls.
175/182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019644-39.2019.8.26.0100 -Voto no 27058
4
Após intimada a se manifestar sobre o depósito feito nos autos,
o apelado reiterou a insuficiência do valor (fls. 415/417), sob fundamento de que
a consolidação da propriedade do imóvel se deu pela quantia de R$73.873,05,
dos quais R$65.596,58 referem-se às parcelas inadimplidas, havendo ainda saldo
de R$8.276,47, referente às parcelas vincendas e que não foram contempladas
pelo depósito realizado, assim como outros encargos e despesas.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos, na forma acima mencionada.
Contudo, em que pesem as razões do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O pedido de consignação visa à quitação da obrigação, sendo
certo que a liberação desta somente se dá mediante o depósito suficiente do
valor devido, haja vista que o credor apelado não é obrigado a aceitar quantia
diversa do que restou pactuado.
No caso, a apelante considerou que seu saldo devedor, em
31/12/2018, era de R$58.224,58, e após correção monetária e encargos, o total
da sua dívida, em 01/03/2019, foi calculado em R$65.653,32 (fls. 99),
devidamente depositados (fls. 102).
Ocorre, no entanto, que o apelado esclareceu que para
quitação do débito, eram devidas não apenas as parcelas vencidas e não pagas,
mas também aquelas que ainda não haviam se vencido. Nas duas planilhas que
apresentou, tanto a de fls. 175/182, quanto a de fls. 418/428, o apelado distinguiu
dois valores a saldar, um para liquidação, na quantia de R$65.596,58, e outro
para baixa, no valor de R$8.276,47, considerando este último como ainda
pendente e indispensável para a quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019644-39.2019.8.26.0100 -Voto no 27058
5
Sobre este saldo, a apelante, em manifestação de fls. 444/451,
afirmou que a questão estaria preclusa, por falta de impugnação no momento
oportuno, mas a respeitável sentença rejeitou a alegação, sob fundamento de
que Ao contrário do alegado pela autora, não houve a preclusão acerca do valor
por ela depositado em juízo. Isso porque em sede de contestação as corrés
manifestarem-se expressamente acerca da não realização do depósito integral
para a quitação do débito, inclusive, juntando aos autos a planilha de fls. 175/182,
indicando o débito vencido no valor de R$ 65.596,59 e a vencer no valor de R$
8.276,47.
Ademais, posteriormente (decisão de fls. 411), diante da
divergência do valor depositado, a parte ré foi instada a se manifestar sobre o
valor depositado. Após, dentro do prazo indicado, o réu indicou sua
discordância e apresentou nova planilha do débito que entende como
devido com a inclusão das despesas com a consolidação do imóvel (fls.
415/417) (fls. 466) (realce não original).
A apelante afirmou que todos os valores devidos estariam
pagos, contudo, não logrou comprovar sua alegação. Ressalte-se que sua
planilha de cálculos de fls. 41, única que juntou aos autos, é singela e sequer
descreve as parcelas que contempla, ao contrário dos cálculos juntados pelo
apelado, que são detalhados e foram devidamente esclarecidos em suas
manifestações.
Além disso, como observou a respeitável sentença recorrida,
analisando a planilha de débito apresentado pela autora às fls. 99, verifico que os
cálculos não foram elaborados em consonância com o contrato celebrado entre
as partes, especificamente, no que concerne aos juros, correção monetária e
amortização do débito (fls. 467).
Assim, ausente comprovação de que o valor cobrado estaria
pago, tampouco demonstrada ser indevida a cobrança, não há como afastar a
conclusão de que o valor devidamente apontado nas planilhas de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019644-39.2019.8.26.0100 -Voto no 27058
6
apelado não seja realmente devido.
Destarte, por ter dado adequada solução à causa, a respeitável
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ausente condenação honorária em favor do apelado,
inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator